Tribunal: TJES
Processo: 5007767-68.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007767-68.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EDSON DE SOUSA LOPES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5007767-68.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: EDSON DE SOUSA LOPES

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCUS RAMOS CORREA - ES38902

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. FRAÇÃO APLICÁVEL. LATROCÍNIO.
LEI Nº
13.654/2018
E
LEI Nº 13.964/2019.
CONTINUIDADE. PRIMÁRIO EM CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE (50%).
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. O latrocínio (roubo seguido de morte) está incluído no rol de crimes hediondos desde 1994, e, apesar da alteração meramente redacional promovida pela Lei nº 13.654/2018, houve continuidade da classificação como crime hediondo na atualização correspondente pela Lei nº 13.964/2019.

2. Caso em que o agravante é primário em crime hediondo com resultado morte, e tal situação corresponde à fração de 50% (1⁄2), a teor do disposto na Lei de Execuções Penais.

3
. Recurso
a que se
nega
provimento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5007767-68.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: EDSON DE SOUSA LOPES

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCUS RAMOS CORREA - ES38902

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
EDSON DE SOUSA LOPES
em face da r. Decisão (Id. 8685690), proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos do processo de execução tombado sob nº 0070664-10.2012.8.08.0011, por meio da qual fora fixada a fração de 1⁄2 (50%) para a progressão da condenação oriunda da Ação Penal nº 0009324-36.2010.8.08.0011 (art. 157, § 3º, II, do Código Penal).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, contextualizo que o agravante possui as seguintes penas:

Em síntese, questiona-se exclusivamente a correta fração de progressão para a condenação oriunda da Ação Penal nº 0009324-36.2010.8.08.0011 (art. 157, § 3º, II, do Código Penal – latrocínio), alegando-se que, à época do fato 11/10/2008, o delito não era considerado hediondo, o que somente teria vindo a ocorrer a partir da Lei nº 13.964/19 (“Pacote Anticrime”).

Os argumentos
não prosperam
, pois o
latrocínio (roubo seguido de morte)
está incluído no rol de crimes hediondos desde 1994
:

“Art. 1º São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, consumados ou tentados:

II - latrocínio

(art. 157, § 3º,
in fine
)
; (Inciso incluído pela Lei nº 8.930, de 1994)”

Com efeito, não ignoro que, por meio da Lei nº 13.654/2018, houve alteração redacional no § 3º, do art. 157, do Código Penal, cindindo-o em dois incisos, o que ensejou, pela Lei nº 13.964/2019, a correspondente atualização no rol da Lei de Crimes Hediondos:

“Art. 1º São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, consumados ou tentados:

II - roubo: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

a) circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima (art. 157, § 2º, inciso V); (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

b) circunstanciado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, inciso I) ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito (art. 157, § 2º-B); (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

c) qualificado pelo resultado lesão corporal grave ou morte (art. 157, § 3º);
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)”

Dessa forma, evidente que o latrocínio (roubo seguido de morte) está incluído no rol de crimes hediondos desde 1994, e, apesar da alteração meramente redacional promovida pela Lei nº 13.654/2018,
houve continuidade
da
classifica
ção
como crime hediondo
na atualização correspondente pela Lei nº 13.964/2019.

A novidade legislativa relevante ocorrida em 2019 consiste na classificação do
roubo seguido de lesão corporal grave
como crime hediondo, porquanto, anteriormente, somente era assim caracterizado o roubo seguido de morte (latrocínio – “art. 157, § 3º,
in fine
”).

Não obstante,
inegável
que o agravante foi condenado por
latrocínio
, sendo essa a tipificação que consta na Guia de Execução (SEEU mov. 1.1.).

Diante disso, observa-se que, quanto à condenação oriunda da Ação Penal nº 0009324-36.2010.8.08.0011, o agravante é
primário em crime hediondo
com resultado morte
.

Tal situação corresponde à fração de 50% (1⁄2), a teor do disposto na Lei de Execuções Penais:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário,
vedado o livramento condicional;”

Portanto, constata-se o acerto da Decisão por meio da qual fora aplicada a mesma fração, não merecendo reforma.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)